Tribunal: TJSP
Processo: 1005606-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –– DOCENTES – FUNDAÇÃO CASA - ATRIBUIÇÃO DE AULAS – PROJETO CRIADO PELA RESOLUÇÃO CONJUNTA SE/SJDC No 01/17 - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA –– DOCENTES – FUNDAÇÃO CASA - ATRIBUIÇÃO DE AULAS – PROJETO CRIADO PELA RESOLUÇÃO CONJUNTA SE/SJDC No 01/17 - ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Docentes que pretendem a recondução para participarem da atribuição de aulas do "Projeto Explorando o Currículo" da Fundação Casa. Legalidade da avaliação para efeito de recondução e atribuição de aulas. Legalidade do ato administrativo atacado. Inexistência de ofensa a direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005606-66.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SANDRA
MARIA GUANABARA (JUSTIÇA GRATUITA), EDSON RICARDO DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e DENISE APARECIDA ANACLETO COUTINHO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005606-66.2019.8.26.0053 -Voto no 29.585
2
VOTO No 29.585
APELAÇÃO No 1005606-66.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTES: SANDRA MARIA GUANABARA E OUTROS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Celina Kiyomi Toyoshima
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL MANDADO DE
SEGURANÇA
DOCENTES
FUNDAÇÃO CASA -
ATRIBUIÇÃO DE AULAS
PROJETO CRIADO PELA
RESOLUÇÃO CONJUNTA SE/SJDC No 01/17 - ILEGALIDADE
OU ABUSO DE PODER OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito
individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Docentes que pretendem a recondução para participarem da
atribuição de aulas do “Projeto Explorando o Currículo” da
Fundação Casa. Legalidade da avaliação para efeito de recondução
e atribuição de aulas. Legalidade do ato administrativo atacado.
Inexistência de ofensa a direito líquido e certo. Segurança
denegada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 177/179, cujo relatório se
adota, denegou segurança contra ato do impetrado consistente na negativa de
recondução dos impetrantes para participarem da atribuição de aulas do projeto
Pasta Fundação Casa.
Inconformados
apelam
os
impetrantes
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, insistem na existência de
ilegalidade no ato administrativo impugnado, uma vez que a Resolução Conjunta
SE-SJDC-2, de 10 de janeiro de 2017, é ilegal e ofensiva ao art. 45 da LC no
444/85 e que a dispensa de suas funções foi arbitrária. Aduzem ainda que a não
recondução dos impetrantes para o projeto Pasta fere o direito ao contraditório e
à ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005606-66.2019.8.26.0053 -Voto no 29.585
3
Recurso
processado
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual. A douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 217/219).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da apelante,
merece confirmação a r. sentença apelada.
Segundo estabelece a Carta Magna, “conceder-
se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, CF).
“Direito líquido e certo”, ensina HELY LOPES
MEIRELLES, “é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso na norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de
sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão
ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais” (Mandado de Segurança, RT, 30a ed., p.
38).
Na espécie, inexiste ilegalidade ou abuso de
poder no ato administrativo atacado ou ofensa a direito individual líquido e certo
dos apelantes.
Segundo relata a petição inicial, os impetrantes
são professores da rede pública estadual e no ano de 2018 ministraram aulas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005606-66.2019.8.26.0053 -Voto no 29.585
4
internos da Fundação CASA. Mas ao final do ano letivo não foram reconduzidos
para participar do processo de atribuição de aulas sob a justificativa de que o
impedimento se deu por conta do processo avaliativo, previsto na Resolução
Conjunta SE/SJDC no 01/17, o que contraria o previsto no art. 45 da LC no
444/85.
Com efeito, a Resolução Conjunta SE/SJDC no
01/17, instituiu o Projeto Explorando o Currículo
PEC, destinados aos
adolescentes internados provisoriamente na Fundação Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente
Fundação CASA e tem por objetivo a
implementação de ações educativas fundamentadas em uma organização
curricular diferenciada e flexível, desenvolvidas por meio de atividades ajustadas
ao caráter de transitoriedade e de permanência provisória dos alunos.
Dadas
as
peculiaridades
da
espécie,
a
Resolução disciplinou, para a recondução do docente em continuidade, a forma
de avaliação a ser realizada pela gestão da unidade escolar vinculadora,
juntamente com a coordenação pedagógica do CIP, que será submetida à
Comissão de Avaliação Docente, instituída pela Diretoria de Ensino, para
ratificação (art. 6o, caput).
A avaliação será trimestral e levará em conta
especificamente o desempenho no desenvolvimento do trabalho no CIP,
conhecimento das especificidades do trabalho pedagógico, em especial na
utilização de metodologias flexíveis, a duração de tempo disponibilizado de
experiência em classes escolares na Fundação CASA e a qualidade do trabalho
nela desenvolvido (§ 1o, 1 a 3).
Levando-se em conta que a situação fática
experimentada pelo corpo discente, integrado por adolescentes provisoriamente
internados, é obviamente diferente daquela encontrada nas escolas da rede
pública de ensino, mostra-se plenamente justificável que para atribuição das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005606-66.2019.8.26.0053 -Voto no 29.585
5
aulas sejam observados, além dos critérios legais, outros parâmetros compatíveis
com as peculiaridades do público-alvo, tudo de forma a melhor atender ao
interesse público.
Portanto, não se pode concluir que a Resolução
tenha desbordado do seu poder regulamentar. A negativa de recondução dos
impetrantes não tem caráter punitivo e se funda na busca pelo atendimento, com
máxima eficiência, do direito à educação dos adolescentes provisoriamente
custodiados, não configurando, assim, ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e ampla defesa.
Cumpre salientar que os impetrantes não foram
privados de participar de atribuições de aulas na rede de ensino regular,
consoante expressamente previsto no art. 3o da Portaria Conjunta
CGEB/CGRH/EFAPR, de 7 de dezembro de 2018 (fls. 141). Por outro lado,
depreende-se dos documentos apresentados nas informações, que os
impetrantes apresentaram condutas e avaliações negativas, o que levou ao
indeferimento de suas inscrições (fls. 147/163).
Em caso semelhante já decidiu esta Corte de
Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Atribuição de aulas no âmbito da
Fundação Casa. "Projeto Explorando o Currículo". Resolução
Conjunta SE/SJDC no 01/17. Circunstâncias peculiares das aulas
dadas aos adolescentes em situação de internação provisória que
as diferenciam daquelas ministradas na rede pública regular.
Norma regulamentar que visa à máxima eficiência na consecução
do interesse público, pelo que o indeferimento da inscrição no
processo de atribuição não caracteriza punição. Ofensa aos
princípios constitucionais não caracterizada. Sentença denegatória
mantida. Recurso conhecido e não provido.” (Apelação Cível no
1002212-51.2019.8.26.0053; Rel. Des. Vera Angrisani; Órgão Julgador:
2a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/09/2019; Data de Registro: 05/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005606-66.2019.8.26.0053 -Voto no 29.585
6
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. sentença apelada.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator